Tribunal: TJES
Processo: 0005591-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005591-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEYTON DA SILVA MARCELINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA RESTARAM COMPROVADAS. IM
POSSIBILIDADE.
F
IXAÇÃO DO REGIME
INICIAL
ABERTO. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE
. RECURSO
DES
PROVIDO.
1. O pleito absolutório não merece prosperar, uma vez que a materialidade restou demonstrada no Auto de Prisão em flagrante (fls. 47-v/51), no Auto de Apreensão (fls. 21), no Boletim Unificado nº 48427348 (fls. 24/27), e pela fotografia (fls. 37).Por sua vez, a autoria do delito em questão, foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos policiais militares, que flagraram o apelante, momento em que, utilizando rádio comunicador apreendido, gritou “lombrou”, alertando os traficantes sobre a presença da polícia.
2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, fixado pela juíza, por ser o apelante reincidente (Guia de Execução expedida nos autos da Ação Penal nº 0028957-18.2015.8.08.0024).
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005591-03.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEYTON DA SILVA MARCELINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de Apelação Criminal
, interposto por
CLEYTON DA SILVA MARCELINO,
contra a sentença (fls. 152-v/153-v), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o por
colaborar, como informante, para o tráfico de drogas

(art. 37 da Lei nº 11.343/06
1
),
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Em razões recursais, a Defensoria Pública Estadual requer a
absolvição
do apelante, em razão da insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugna pelo estabelecimento do
regime aberto,
para início do cumprimento da pena (fls. 168-v/171).

Narra a denúncia
que, na noite de 23/07/2022, na Escadaria dos Trabalhadores, localizada no Morro da Garrafa, bairro Praia do Suá, em Vitória-ES, policiais militares, em patrulhamento, lograram êxito em prender, em flagrante, o apelante CLEYTON que, fazendo uso de um rádio comunicador, colaborou, como informante, para o tráfico de drogas local.

Descreve ainda, a peça acusatória, que, junto com o apelante, havia outros dois indivíduos, armados, que, após trocarem tiros, com os agentes de segurança pública, empreenderam fuga.

Quanto ao
pleito
absolutório,
aduzindo fragilidade do acervo probatório, entendo que não merece prosperar.

Isso porque
a materialidade
restou demonstrada no Auto de Prisão em flagrante (fls. 47-v/51), no Auto de Apreensão (fls. 21), no Boletim Unificado nº 48427348 (fls. 24/27), e pela fotografia (fls. 37).

Por sua vez,
a autoria
do delito em questão, foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos militares, MARÍLIA BEATRIZ MENDES DUTRA e LUCAS EMANUEL AZEVEDO (mídia de fls. 154), que realizaram a prisão em flagrante do acusado, os quais foram incisivos e preponderantes para o deslinde da controvérsia.

Relataram, com riqueza de detalhes, o momento em que, chegando ao topo do morro, avistaram 3 (três) indivíduos, sendo um deles o réu, flagrado em poder de um rádio comunicador, e que, ao avistar os policiais, gritou “lombrou”, alertando, os traficantes do local, sobre a presença da polícia.

Friso que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes públicos, que participaram da abordagem do réu e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória, além e consistirem em prova idônea para embasar a condenação.

No mesmo sentido, cito precedente desta Corte Estadual de Justiça, na Apelação Criminal n.º 0002902-54.2020.8.08.0024,
julgada em 11/05/2023
, sob a
relatoria da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima
.

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a condenação do acusado.

Por fim, em relação à pretendida
alteração do
regime
inicial para cumprimento da pena
, mantenho o
semiaberto
, fixado pela juíza, por ser o apelante reincidente (Guia de Execução expedida nos autos da Ação Penal nº 0028957-18.2015.8.08.0024), nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E relator quanto ao não provimento do recurso.